Tribunal: TJMT
Processo: 1013933-03.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013933-03.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Bancários, Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GABRIEL HENRIQUE SANTOS VIEIRA - CPF: 070.685.611-28 (RECORRENTE), MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 864.725.691-34 (ADVOGADO), BANCO INTER S.A. - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (RECORRIDO), JACQUES ANTUNES SOARES - CPF: 829.932.200-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1013933-03.2024.8.11.0001.

Origem: Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: AGHY INFRAESTRUTURA E LOCAÇÃO LTDA representada por GABRIEL HENRIQUE SANTOS VIEIRA.

Recorrido: BANCO INTER S.A.

Data do Julgamento Virtual:
22 a 25/07/2024.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CELULAR FURTADO -

TRANSFERÊNCIAS VIA PIX - AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO IMEDIATA À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA O BLOQUEIO DA CONTA - AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO REQEURIDO - DANOS MORAIS E MATERIAIS INDEVIDOS -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

O dano suportado pelo reclamante é resultante de fato de terceiro, já que as operações foram realizadas por quem praticou o furto ou por quem recebeu o aparelho após o crime, utilizando as informações que eram de conhecimento exclusivo do titular da conta.

2.

A comunicação tardia do furto do celular ao Banco impossibilitou a adoção de medidas da instituição financeira para evitar que o meliante tivesse acesso ao aplicativo e a conta do reclamante e realizasse as transações via pix questionadas, portanto, impõe-se ao consumidor a responsabilidade por eventuais prejuízos suportados, eximindo o requerido de qualquer responsabilidade
.

3.

Recurso conhecido e improvido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

O recorrente requer a reforma da sentença, para julgar procedentes os pedidos.

O recorrido pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação indenizatória, em que a reclamante alega que, no dia 08/02/2024, viajou para São Paulo para realizar um curso, que no dia seguinte foi a uma boate chamada Toca o Tatu, onde seu celular foi furtado, mas, só percebeu no dia seguinte, que imediatamente comunicou a instituição financeira, registrou Boletim de Ocorrência de no BZ4812.1/2024, solicitou o cancelamento do aparelho, que o meliante realizou duas transações bancárias via pix de sua conta, nos valores R$ 3.800,00 (três mil e oitocentos reais) e R$ 2.989,99(dois mil e novecentos e oitenta e nove reais e noventa e nove centavos), para pessoa desconhecida “Claudio Pelegrino dos Santos”.

Alega que entrou em contato com agencia bancária, bloqueou o cartão de crédito, encaminhou o Boletim de Ocorrência via e-mail, conforme os números de protocolos, 240211144323130 e 240211144321909, requerendo a restituição dos valores retirados de sua conta por terceiros, porém, não obteve sucesso.

O requerido em sua defesa alega que não tem qualquer responsabilidade no ocorrido, pois,
as operações só foram realizadas mediante indicação do número da conta e da senha constante do aparelho celular, cujo detentor é o reclamante.

Ressalto que nesse caso o ônus da prova incumbia ao requerente, por força do disposto no artigo 373, inciso I, do novo Código de Processo Civil.

Pois bem, registro que, em casos de roubo ou furto de celular, cumpre ao seu titular comunicar imediatamente à instituição financeira onde possui conta, sob pena de responder pelas transações bancárias realizadas no período compreendido entre a perda, roubo ou furto e sua comunicação.

Importante, destacar que a vinculação do fornecedor se limita aos serviços que presta e quanto ao avençado entre as partes contratantes, de modo que, se a análise de transações a partir do perfil do consumidor não está nos limites do vínculo a que se obrigou o fornecedor, limitada a atuação nesse sentido à mera liberalidade, visando a auxiliar o correntista na prática de suas transações, não significando obrigar o fornecedor a esse serviço.

Portanto, o que se observa é que o sucesso dos fraudadores foi consequência direta da desídia do reclamante que por inércia comunicou o fato tardiamente à instituição financeira, de forma que não há que se falar em falha na prestação do serviço, sendo incabível a condenação aos danos materiais e morais pleiteados.

Nesse sentido,
verbis:

RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL. CONTA CORRENTE. DANOS MATERIAIS E MORAIS.
OPERAÇÕES BANCÁRIAS EM CONTA CORRENTE DO AUTOR. VÍTIMA DE ROUBO DO APARELHO. COMUNICAÇÃO TARDIA ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DOS BANCOS PELOS PREJUÍZOS SOFRIDOS. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR.
DESÍDIA DETERMINANTE PARA O SUCESSO DA FRAUDE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 14, PARÁGRAFO 3o, II, DO CDC. PRECEDENTE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Inexistência de vício na prestação de serviço pelos Bancos, visto que as operações só foram realizadas mediante indicação do número da conta e da senha constante do aparelho celular;
2. Dano resultante de fato de terceiro, já que as operações foram realizadas por quem praticou o roubo ou por quem recebeu o aparelho após o crime, utilizando as informações que eram de conhecimento exclusivo do titular da conta;
3. Dano igualmente resultante de culpa da vítima, que deixou de comprovar que providenciou o imediato bloqueio do aparelho roubado junto à operadora de telefone e junto à fabricante, o que impediria a realização de qualquer operação com o aparelho ou com os aplicativos nele instalados; 4. Instituições financeiras que apenas atenderam aos comandos feitos a partir do aplicativo instalado no celular, sem que antes tenha sido avisadas para bloquear o seu funcionamento. (TJ-AM - AC: 07591521520218040001 Manaus, Relator: Onilza Abreu Gerth, Data de Julgamento: 17/04/2023, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 17/04/2023) (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL - PROCEDIMENTO COMUM - AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE VALORES - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - CERCEAMENTO DE DEFESA - DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA -
FURTO DE CELULAR - TRANSAÇÕES BANCÁRIAS - COMUNICAÇÃO TARDIA À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
- CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. Nos termos do artigo 2o do Código de Defesa do Consumidor, consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.
"O consumidor que adere ao uso do aplicativo de celular deve ter cautela no tocante à sua conservação e guarda de dados indispensáveis para a realização de operações, não havendo como ser responsabilizado o banco pelas movimentações anteriores à comunicação do furto do aparelho celular"
(TJMG, Apelação Cível 1.0000.22.290849-3/001). A culpa exclusiva da vítima é fato excludente da obrigação de indenizar. (TJ-MG - AC: 50115376120218130024, Relator: Des.(a) José Flávio de Almeida, Data de Julgamento: 06/07/2023, 12a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/07/2023) (destaquei)

DIREITO DO CONSUMIDOR. DANOS MATERIAIS E MORAIS.
FURTO DE CELULAR. TRANSAÇÕES REALIZADAS COM A UTILIZAÇÃO DE INTERNET BANKING. FATO DELITUOSO OCORRIDO FORA DAS DEPENDÊNCIAS DA CEF. COMUNICAÇÃO REALIZADA DE FORMA TARDIA.
FALHA NO DEVER DE PROTEÇÃO DA SENHA. SENTENÇA MANTIDA, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 46 DA LEI No 9.099/1995. RECURSO DA PARTE AUTORA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (TRF-3 - RECURSO INOMINADO CÍVEL: 5002766-63.2022.4.03.6332, Relator: RICARDO GERALDO REZENDE SILVEIRA, Data de Julgamento: 14/12/2023, 8a Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo, Data de Publicação: DJEN DATA: 19/12/2023).

Destarte, a comunicação tardia do furto ao Banco, impossibilitando a adoção de medidas da instituição financeira para evitar as transações efetuadas pelos larápios, impõe ao consumidor a responsabilidade por eventuais prejuízos suportados, eximindo o requerido de qualquer responsabilidade.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Arcará o recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei no 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3o do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2024